Tribunal: STF
Processo: HC 70988
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA
   - PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - 
   POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSÁRIO REEXAME DO 
   CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE NA SEDE PROCESSUAL DO "HABEAS
   CORPUS" - ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE 
   CUMPRIMENTO DA PENA - REGIME INICIAL FECHADO - ANÁLISE DE 
   CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA SUBJACENTES À DETERMINAÇÃO DO 
   REGIME PRISIONAL INICIAL - CARÁTER FACULTATIVO DA CONCESSÃO DO 
   REGIME SEMI-ABERTO PARA O CONDENADO NÃO-REINCIDENTE SUJEITO A 
   PENA CUJO "QUANTUM" SE SITUE ACIMA DE QUATRO ANOS E ABAIXO DE 
   OITO ANOS - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA - PEDIDO 
   INDEFERIDO.